Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708675-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AURELIO ALVES BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO EVIDENCIADOS. ANÁLISE VEDADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSÍVEL INCAPACIDADE DO RÉU NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA DA ADVOGADA CONSTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EVITADO. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO RECONHECIDAS. COBRANÇA CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se considera neste julgamento a documentação juntada no apelo porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como deixou-se de demonstrar motivo plausível que justificasse sua colação extemporânea. 2. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 3. Ainda que se admita que o réu era incapaz no momento da assinatura do contrato, essa incapacidade não pode servir de escusa para livrá-lo de uma obrigação assumida com uma contratante de boa-fé e que lhe prestou um serviço que reverteu financeiramente em proveito daquele. No caso, por meio do restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez obtidos na via judicial e que lhe garantiu a sua subsistência. 4. Entender de modo diverso seria o mesmo que presumir a má-fé da demandante e autorizar o desequilíbrio da relação contratual, ao conferir ao demandado o direito de locupletar-se indevidamente daquela pelos serviços advocatícios prestados com zelo e profissionalismo, mas sem o recebimento qualquer tipo de contraprestação. Isso seria totalmente abusivo, especialmente ao considerar-se que a verba honorária possui natureza privada e alimentícia (art. 85, §14, do CPC) e sequer houve o arbitramento de honorários sucumbenciais naquela sentença. 5. Logo, deve-se, excepcionalmente, reconhecer a validade e a exigibilidade das obrigações contratuais assumidas pelas partes, com fulcro na aplicação analógica do art. 181 do CC. Com isso, evita-se o enriquecimento ilícito do réu, nos termos do art. 884 do CC. 6. Considerando a ausência de prova acerca da condição suspensiva e necessária para permitir a cobrança da dívida, carece de razão à apelante quanto ao direito de receber percentual incidente sobre o valor bruto a ser recebido pelo apelado a título de retroativos. 7. Constatado o recebimento de benefício previdenciário mensal pelo réu (RMI) e decorrente da procedência da ação judicial ajuizada por intermédio dos serviços advocatícios prestados pela autora, cabível a realização de descontos mensais relativos aos honorários advocatícios contratuais, conforme previsão na avença. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta do benefício previdenciário. Acresce que recai sobre o credor o ônus de demonstrar que a constrição judicial não seria apta a comprometer a subsistência do devedor, não podendo a penhora ser deferida de forma abstrata e presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado pois o STJ tem pacífico entendimento de que “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2079134 (relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 01/07/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto ele “não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.473.162/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009